Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero.
2. In casu, a situação fática foi ocasionada pela interferência da vítima ao defender sua mãe de agressões por parte do companheiro, passou a ameaçar de morte não só a ex-companheira, como também a enteada que morava na mesma residência, caso ela chamasse a polícia. Portanto, as condutas são conexas e inseridas no contexto de violência doméstica e familiar.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o crime de ameaça praticado contra a enteada.